Tribunal: TJDFT
Processo: 0715884-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715884-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS REU: CAMILA JESSICA CADORE D E S P A C H O Intime-se a ré Camila Jessica Cadore para informar seus dados bancários para que seja realizada a transferência do depósito prévio constante do ID 26415413 e 26415415. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília, 5 de setembro de 2023 14:53:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador